Tribunal: STF
Processo: RE 1403200
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE REVISÃO DOS PROVENTOS PARA ACRÉSCIMO DE QUINQUÊNIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARANAPREVIDÊNCIA. AÇÃO QUE NÃO VISA À MANUTENÇÃO, REVISÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO E DE SUA EXTENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO STJ, QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA PRIMEIRA APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA AO AUTOR. MÉRITO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/2002. NEGATIVA DE REGISTRO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ATIVA APÓS QUATRO ANOS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/2002, COM EFEITOS EX NUNC. ADI 2.904. POSTERIOR DETERMINAÇÃO, PELO STJ, DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS OPERADA PELO STF. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ CONFIGURADA. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO EM FOI COMPELIDO A RETORNAR À ATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CRITÉRIOS READEQUADOS EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido condenou o Estado do Paraná no pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do fato de que o Autor teve a sua aposentadoria cassada (Resolução n. 2960/2008), em razão de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que se negou a registrar o beneficio por entender que a Lei Complementar Estadual n. 93/02 (fundamento do pedido de aposentadoria especial) seria inconstitucional” (fls. 5-6, e-doc. 18).



    Sustenta que “o art. 37, § 6º, da Constituição Federal foi violado ao ser indevidamente aplicado pelo Tribunal Local. O caso era de aferição da responsabilidade subjetiva do Estado. Pois, como o próprio v. acórdão recorrido admitiu, o ato da Administração Pública ora questionado foi legal, na medida que o ato de cassação de aposentadoria se deu ante a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 93/02 declarada na ADI 2904, pelo que, no caso, não há nexo de causalidade e dano a justificar o pleito indenizatório” (fl. 7, e-doc. 18).



    Assevera ser “incontroverso nos autos de que, em primeiro lugar, não houve ato ilícito praticado pela Administração e, em segundo, que o Recorrido continuou trabalhando e recebeu o salário pelos serviços prestados, não haveria diminuição nem desfalque no seu patrimônio jurídico a justificar a reparação do dano” (sic, fl. 9, e-doc. 18).



    Argumenta “não h(aver) nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Estado e o possível dano, vez que a Administração Pública Estadual agiu no exercício regular do direito” (fl. 9, e-doc. 18).



    Salienta que “a decisão recorrida, a pretexto de aplicar o artigo 37, § 6º, da CF, acabou por vulnerá-lo, razão pela qual impõe-se a reforma do acórdão hostilizado, para afastar a condenação do ente público, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo a restaurar a autoridade do preceito constitucional violado” (fl. 11, e-doc. 18).



    Assinala ser “razoável a interpretação no sentido de que as condenações judiciais, assim como os precatórios, devem ser corrigidas, até 25.03.2015, pela TR (e, após, pelo IPCA-E). Até por uma questão de isonomia. Nada justifica que o credor de condenação judicial tenha tratamento privilegiado em relação ao credor de precatório” (fl. 11, e-doc. 18).



    Ressalta que, “em obediência ao art. 102, § 2º, CF, que atribui efeito vinculante às ADIs 4.357 e 4.425, em atenção à última passagem do voto do Ilmo. Min. Luiz Fux, que deve ser interpretado de acordo com o princípio da isonomia, a condenação judicial em questão deve ser corrigida pela TR, até 25.03.2015 (data da modulação)” (fl. 15, e-doc. 18).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão a quo, para afastar a condenação do ente público, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo a restaurar a autoridade do preceito constitucional do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. E ainda, para que seja integralmente respeitada a decisão de mérito que vier a transitar em julgado no bojo do RE 870.947/PE; e, pois, espera-se, para que a condenação judicial dos autos (especialmente as parcelas atrasadas do pensionamento mensal) seja corrigida pela TR até 25.03.2015, ou outro termo fixado pelo excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Dos fatos e da sentença 



    O autor é ex-integrante de Polícia Civil do Estado do Paraná, tendo ocupado o cargo de investigador de polícia 2ª classe, nível 8q. Obteve a concessão de aposentadoria especial através da Resolução nº 3.431, de 26.03.2004, expedida pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (M. 1.12, f. 08). 



    O ato de aposentadoria foi fundamentado na Lei Complementar Estadual nº 93/2002. Posteriormente, através de ato de ofício do Diretor-Presidente da Paranaprevidência, alterou-se o fundamento legal da aposentadoria, que passou a ter como base a LC 51/85 (M. 1.14, f. 08). 



    No entanto, esse benefício concedido por meio da Resolução nº 3.431/2004 não teve o registro deferido pelo Tribunal de Contas do Estado e, em razão disso, foi anulado pela Resolução nº 2.960/2008 (M. 1.16, f. 03). 



    O TCE-PR, no acórdão nº 2.771/2007, decidiu pela negativa de registro da aposentadoria especial do autor por entender não satisfeito o requisito da idade mínima, então previsto na LC 51/85. Outrossim, com fundamento em decisão anterior proferida no acórdão nº 1421/2006, o TCE-PR considerou inaplicável ao autor a LC Estadual nº 93/2002, porque esse texto normativo violava a Constituição Federal (M. 1.15, fs. 08/09). 



    Diante do cancelamento da aposentadoria, o autor foi convocado, em 17.01.2008, para retornar ao exercício das funções de seu cargo, medida contra a qual foi impetrado mandado de segurança em 22.04.2008 (MS 489.997-6, Órgão Especial – M. 16.10). 



    Enquanto o mandado de segurança tramitava, o autor implementou os requisitos previstos na LC 51/85 e pediu a concessão de aposentadoria especial, a qual foi concedida por meio da Resolução 8.301, de 23.09.2009 (M. 1.19, f. 08). 



    Posteriormente à concessão da aposentadoria especial, o STJ julgou o recurso ordinário interposto no MS nº 489.997-6 e determinou o restabelecimento da primeira aposentadoria especial concedida ao autor, através da Resolução nº 3.431/2004 e que tinha fundamento na LC Estadual 93/2002 (M. 1.6). 



    A decisão proferida pelo STJ teve como motivação o resultado do julgamento da ADI nº 2.904, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da LC Estadual 93/2002, porém, modulou os efeitos dessa decisão para preservar os benefícios previdenciários que já haviam sido concedidos. 



    Essa decisão monocrática foi fundamentada, primordialmente, no julgamento do RMS 29.525/PR, no qual o STJ, ao analisar caso fático semelhante (…)



    Do mérito



      Como visto, o autor fundamenta a responsabilidade do Estado do Paraná no fato de ter sido injustamente forçado a retomar o exercício das funções de seu cargo, em razão do indeferimento do registro de sua aposentadoria pelo TCE-PR e do consequente cancelamento do benefício. 



    O Estado do Paraná argumenta, por sua vez, que não houve ato ilícito estatal, haja vista que o TCE-PR agiu corretamente ao indeferir o registro da aposentadoria especial, posto que a LC Estadual 93/2002 era flagrantemente inconstitucional e, além disso, o autor não preenchia o requisito da idade mínima, previsto na LC 51/85. 



    Prova da ausência de ato ilícito, segundo o Estado do Paraná, seria a própria declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da LC 93/2002. Em nada influiria, ainda, a modulação de efeitos operada pela Suprema Corte, para preservar os benefícios anteriormente concedidos com base no diploma normativo declarado nulo. 



    A solução da lide, no entanto, não envolve a análise da licitude da conduta adotada pelo Estado do Paraná. 



    Como se sabe, a apuração da responsabilidade civil do Estado independe da apuração da licitude da conduta estatal. Vale dizer, o dever de indenizar pode surgir tanto de atos ilícitos quanto de condutas lícitas do Estado, sendo necessário comprovar apenas a existência de dano e o nexo de causalidade em relação ao ato praticado pela Administração, seja ele lícito ou ilícito. (…)



      Neste passo, ainda que se pudesse cogitar da licitude da conduta do TCE-PR ao negar registro à aposentadoria especial do autor, com o que o benefício foi cancelado, o Estado do Paraná poderá ser responsabilizado caso dessa conduta tenham se originado danos para o requerente” (fls. 5-9, e-doc. 14).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à configuração da responsabilidade civil do Paraná demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 778.295-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTS . 5º, V E 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.161.070-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.114.429-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).



    5. Quanto aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação judicial do Estado recorrente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Do exame da íntegra do Acórdão verifica-se, em suma, que:



    o INPC deve ser aplicado como índice de correção monetária, a partir de 27.12.2006 (data da publicação da Lei 11.430/2006);



    em períodos anteriores, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal;



    a adoção do INPC não afronta o decidido pelo STF no RE 870.947, que previu a aplicação do IPCA-E restritamente ao benefício de prestação continuada (BPC), que tem natureza assistencial e é regido pela Lei 8.742/93, não aplicável, portanto, aos benefícios previdenciários;



    os juros de mora são devidos à taxa de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009; 



    a partir de então (30.06.2009), incidem juros à mesma taxa aplicada aos depósitos em cadernetas de poupança; 



    não cabe a modulação dos efeitos das ADIs 4357/DF e 4425/DF no presente caso, já que elas visavam a reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, o que aqui ainda não ocorreu” (fls. 13-14, e-doc. 14).



    O Tribunal de origem aplicou a tese fixada na sistemática da repercussão geral, em consonância com a jurisprudência sobre a matéria.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    As teses fixadas no Tema 810 devem ser aplicadas na controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem ressaltou que ainda não ocorreu a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.312.827-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.5.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora